Tribunal: TJDFT
Processo: 0739308-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. gratuidade De Justiça. Afirmação de Hipossuficiência. Deferimento. Decisão liminar confirmada. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
II. Questão em discussão
2. Verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O regramento trazido pelo novo Código de Processo Civil veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.
4. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, contudo, não se vislumbra nos autos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.